Tribunal: TJSP
Processo: 1007614-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – IMÓVEL LOCADO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – BEM ENTREGUE SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 22, I, DA LEI 8.245/91 – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007614-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO ALBERTO BITTENCOURT, são apelados SANSIRO DE BRITO e
ANDREA QUEIROZ ABREU DE BRITO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007614-40.2017.8.26.0100
Apelante: Geraldo Alberto Bittencourt
Apelados: Sansiro de Brito e Andrea Queiroz Abreu de Brito
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível
Juíza prolatora: Raquel Machado Carleial de Andrade
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA IMÓVEL LOCADO
PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS BEM ENTREGUE
SEM
CONDIÇÕES
ADEQUADAS
DE
USO

RECONHECIMENTO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 22, I,
DA
LEI
8.245/91

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33908
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança fundada em contrato de locação de
imóvel para fins não residenciais, imputando ao autor o pagamento das
verbas de sucumbência.
Sustenta o apelante, em síntese, que os locatários
tinham pleno conhecimento das condições do imóvel locado e da
necessidade de realização de obras, tanto que acordaram um abono no
IPTU, desde a data da assinatura do contrato até dezembro de 2016, para
que referidos reparos fossem realizados, mas nada fizeram. Afirma que
as chaves do imóvel não foram devolvidas e que não pode ser
penalizado pela inércia ou arrependimento dos réus, devendo ser julgada
procedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007614-40.2017.8.26.0100
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões. Inicialmente os autos foram distribuídos a 29a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência por prevenção desta 30a
Câmara, vindo os autos a mim conclusos.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Deflui dos autos que as partes firmaram contrato de
locação de imóvel para fins comerciais, com prazo de vigência de 30
meses, com início em 20.05.2016 e término previsto 19.11.2018, o qual
foi rescindido antecipadamente.
É fato que os locatários tinham plena ciência da
necessidade de reparos no imóvel, tanto que se obrigaram
contratualmente à realização de obras nas calhas, gesso e pintura
mediante abono concedido pelo locador referente ao IPTU dos meses de
junho a dezembro de 2016.
Ocorre que a gravidade dos problemas existentes no
imóvel começou a ser constatada poucos dias após o início da locação,
quando os locatários deram início às obras, tendo sido comunicada à
filha do locador, verdadeira responsável pela locação do bem, que se
negou a autorizar a realização dos reparos nos valores propostos pelos
profissionais contratados para posterior desconto no valor dos aluguéis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007614-40.2017.8.26.0100
A prova testemunhal produzida em juízo não deixa
dúvidas a esse respeito, tampouco acerca da existência dos graves
problemas que comprometem a segurança do imóvel, tendo havido,
inclusive, desabamento de parte do teto de gesso e alagamento da casa
inteira, em proporção suficientemente relevante para torná-lo impróprio
para servir ao uso a que se destinava, qual seja, instalação de um
escritório de advocacia.
Ressalte-se que a existência de vistoria prévia no
imóvel e a simples menção no contrato de locação sobre a necessidade
de reparos no imóvel no que diz respeito à forração de gesso,
manutenção de calhas e pintura não traduzem circunstâncias que
autorizam concluir terem os locatários pleno conhecimento dos danos a
que estavam expostos, tampouco assentido às precárias condições do
imóvel, não se prestando tal documento, portanto, para elidir o dever do
locador de ofertar o imóvel em condições adequadas para ser utilizado
para o fim a que se destinava.
Ademais,
contrariamente
ao
sustentado
pelo
apelante, não se há falar em falta de entrega das chaves do imóvel,
porquanto o depoimento idôneo e contundente da testemunha Noelia
Moreira dos Santos, quem, inclusive, presenciou o ato e assinou o recibo
de fl. 80, é bastante claro no sentido de que as chaves foram entregues
pessoalmente ao Sr. Geraldo em 29.06.2016 (fl. 530).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007614-40.2017.8.26.0100
Em suma, o conjunto probatório dos autos
demonstra que os locatários sequer utilizaram o imóvel, pois, logo após
tomarem posse do mesmo, deram início à realização das obras a que se
obrigaram contratualmente, sendo certo que, somente a partir de então,
tiveram ciência da gravidade dos problemas nele existentes e que os
valores concedidos a título de abono de IPTU não seriam suficientes
para cobrir a totalidade das despesas com materiais e mão-de-obra
necessárias à realização dos reparos, razão pela qual procederam à
entrega das chaves, o que afasta a tese de arrependimento sustentada
pelo locador.
Destarte, há que se admitir não ter o locador
entregue o imóvel em estado apto a servir ao uso a que se destinava,
violando a obrigação legal contida no art. 22, I, da Lei no 8.245/91, o que
faz correta a sentença de improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau. Cumprindo o
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro de 10% para 15% os
honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono dos réus.
ANDRADE NETO
Relator